Tribunal: TJDFT
Processo: 0002279-17.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática de novo crime durante cumprimento de pena em prisão domiciliar constitui fundamentação idônea para a análise negativa da conduta social, pois não se limita à existência de condenação anterior definitiva a ensejar bis in idem com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena. De fato, com a prática de novo crime, os réus, para além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriram as regras atinentes ao cumprimento da pena e demonstraram fazer pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois vieram a praticar novo crime justamente quando deveriam se esforçar para serem reintegrados à sociedade, o que enseja maior reprovabilidade de suas condutas.
2. Para a configuração dos maus antecedentes é aceitável a condenação definitiva por fato criminoso cometido anteriormente ao que está em julgamento, mesmo que o trânsito em julgado seja posterior, desde que anterior à data em que proferida a sentença penal condenatória objeto do recurso, como ocorreu na hipótese.
3. Inexiste previsão legal a respeito de patamares mínimos e máximos de aumento da pena na primeira fase da dosimetria. Cabe ao Magistrado, no exercício da sua discricionariedade, a escolha da quantidade de elevação, desde que motivada e respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o que ocorreu no caso concreto.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
4. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, ainda que parcial, quando o réu admite ter entrado no galpão e levado os objetos que ali se encontravam para outro lugar, ainda que negue ter agido com animus furandi, o que foi considerado para a formação do convencimento do julgador.
5. Mostra-se justificado o estabelecimento de regime mais gravoso para o cumprimento da pena o fato de os réus ostentarem duas circunstâncias judiciais negativas, além de um deles ser reincidente, o que encontra amparo no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.